Tribunal: TJSP
Processo: 2197293-41.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Reclamação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão de reforma do V. acórdão sob alegada infringência ao Enunciado 11 deste ETSP – Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC – Descabimento de reclamação constitucional em face de verbete de enunciado não vinculante e contra divergência entre decisões

Ementa:
Reclamação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão de reforma do V. acórdão sob alegada infringência ao Enunciado 11 deste ETSP – Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC – Descabimento de reclamação constitucional em face de verbete de enunciado não vinculante e contra divergência entre decisões proferidas pelo mesmo Tribunal – Ausência de hierarquia que impede a utilização da via utilizada – Indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC e extinção da reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
Reclamação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão de reforma do V. acórdão sob alegada infringência ao Enunciado 11 deste ETSP – Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC – Descabimento de reclamação constitucional em face de verbete de enunciado não vinculante e contra divergência entre decisões proferidas pelo mesmo Tribunal – Ausência de hierarquia que impede a utilização da via utilizada – Indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, III, do CPC e extinção da reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.